Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713554-05.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público, para resposta aos embargos de declaração de ID 70227573. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator